Tribunal: STF
Processo: HC 227458
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narra o impetrante que “o paciente foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa pela suposta prática dos delitos contidos nos arts.180 e 311 do CP. 



    Em decorrência, chegou-se ao STJ buscando-se desconstituir acórdão proferido em processo penal. O impetrante diz equivocada a decisão por meio da qual indeferida liminarmente a ação rescisória, afirmando que não se tratou de revisão criminal.



    Nesse sentido, assinala que 



    “a afirmação genérica e abstrata referente Ao não cabimento da ação rescisória não é fundamento idôneo para justificar o indeferimento liminar.” 



    Entende configurada ausência de prestação jurisdicional, destacando o risco de prisão sem “elemento que indique que, se solto, o paciente poderá influir na condução do processo de piso e o prejudicar ou, ainda, se furtar à aplicação da lei penal em caso da condenação sofrida.”



     Requer, ao final, 



    “a SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONTRA O PACIENTE imediatamente, expedindo-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA e ou CONTRAMANDADO se preso estiver por ocasião do julgamento deste pedido liminar devido à presença dos requisitos “fumus boni iuris” e “periculum in mora”;



    - caso assim não entenda v.exa. que seja dada seguimento a ação rescisória para fazer cessar o constrangimento e a coação ilegal, com a apreciação do pedido de tutela de urgência que cinge-se somente, por enquanto, a sustação de qualquer mandado de prisão contra o paciente”



    Examinados os autos. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    A título de registro, destaco a decisão impugnada, na parte que interessa:



    Com efeito, consoante dispõe o art. 105, I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados", logo se vê que, salvo hipótese de condenação em ação originária, a competência desta Corte para o conhecimento da revisão criminal está limitada à questão efetivamente examinada e decidida no recurso especial, que, no caso, não foi admitido na origem, e o subsequente agravo em recurso especial também não foi provido. 



    Logo, o acórdão que se pretende rescindir não examinou o mérito da condenação, não tendo, portanto, discutido sobre os elementos probatórios ou sobre os critérios de fixação da pena” (Doc. 3, grifo nosso)



    Assim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente